Tribunal: TJDFT
Processo: 0001636-06.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 65 DA LEI No 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Cuida-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no art. 65, caput, da Lei no 9.605/1998, à pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção no regime fechado e vinte dias-multa, sem substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da reincidência específica, e sem aplicar a suspensão condicional da pena em razão da reincidência em crime doloso.
3. O recorrente pugna por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas, que ficaram limitadas apenas ao depoimento divergente dos policiais e de testemunhas, o que impõe a preponderância do princípio do in dubio pro reo, e subsidiariamente, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
4. O Ministério Público manifestou-se em contrarrazões pelo parcial provimento do presente recurso somente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para fixar o regime semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença.
5. A Lei no 9.065/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e registra em seu art. 65 a tipificação do crime de pichação de edificação ou monumento urbano, punível com pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
6. A autoria e materialidade restaram comprovadas através do conjunto probatório carreado aos autos (ID. 13754857 – Pág. 6/28, 13754873 – Pág. 1/3 e 13754923/4 – Pág. 1/3), bem como a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
7. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações, motivo pelo qual os depoimentos dos condutores do flagrante possuem relevante força probatória. Precedente: Acórdão 1028239, 20160110942799APR, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 03/07/2017. Pág.: 190/215.
8. A reincidência é fundamento suficiente para a fixação do regime prisional no inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', e § 3o, do Código Penal (Acórdão 1031002, 20150110714957APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 139/153).
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada unicamente para fixar o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto, conforme dispõe o art. 33, caput e § 2o, alínea c, do Código Penal (pena de detenção inferior a 4 anos).
10. Sem custas nem honorários ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o).
11. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.